Tribunal: TJSP
Processo: 1010567-07.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Indenização securitária. Ação de cobrança com pedido cumulado de indenização por danos morais. Omissão sobre doenças preexistentes à contratação e que provocaram a morte da segurada. Recusa à indenização que se mostrava justa. Ação improcedente. Recurso improvido.